Tribunal: STF
Processo: HC 230701
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-01
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM JULGAMENTO VIRTUAL: RESOLUÇÕES/STF NS. 642/2019 E 669/2020: INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 



Relatório 



    1. Em 8.8.2023, foi negado seguimento ao habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 26.7.2023, por Ewerthon Gomes Campos, advogado, em benefício de Tatiane de Souza Gomes, contra decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 25.7.2023, indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 840.732.



    Contra essa decisão Tatiane de Souza Gomes interpôs o presente agravo regimental. 



    2. Em 23.8.2023, determinei a inclusão deste recurso na pauta de julgamento virtual deste Supremo Tribunal, agendado para iniciar em 1º.9.2023.



    Em 30.8.2023, pela Petição/STF n. 96.395/2023, protocolizada às 20h53min31s, a agravante requer o recebimento de sustentação oral.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à requerente.



    4. No art. 5º-A da Resolução/STF n. 642, de 14.6.2019, incluído pela Resolução/STF n. 669, de 19.3.2020, dispõe-se:



    “Art. 5º-A Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no regimento interno do Tribunal, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual”. 



    Na espécie em exame, o recurso foi incluído na pauta de julgamento virtual a se iniciar à zero hora do dia 1º.9.2023, e a requerente protocolizou o pedido de sustentação oral em 30.8.2023, às 20h53min31s, fora, portanto, do prazo previsto no art. 5º da Resolução n. 642/2019, de quarenta e oito horas antes do início da sessão. 



    5. Pelo exposto, não conheço da Petição/STF n. 96.395/2023.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora